Tribunal: TCU
Processo: 005.041/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento da política pública de radiodifusão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento cujo objeto são as políticas públicas e regulatórias, e os programas do Governo Federal relacionados aos serviços de radiodifusão, assim como a organização e o funcionamento das estruturas governamentais responsáveis por tais políticas e programas e o ambiente convergente entre a radiodifusão e outras tecnologias, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças 69 (Apêndice G), 70 (Apêndice H), 71 (Apêndice I) e 72 (Apêndice J), que devem ser mantidas como anexos sigilosos, com fundamento no art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 e na Portaria-TCU 294/2018; 9.2. dar ciência desta deliberação aos órgãos/entidades a seguir relacionados: Ministério das Comunicações; Agência Nacional de Telecomunicações; Casa Civil da Presidência da República; Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados e Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal; e 9.3. arquivar este processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.